Tribunal: TJDFT
Processo: 0743617-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento devido à supressão de instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de se conhecer do recurso que discute matérias que não foram analisadas previamente pelo Juízo de Primeiro Grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apresentação de argumentos que não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “É impossível a análise, em sede recursal, de questão que não foi examinada em primeira instância.”
___________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0702371-50.2024.8.07.9000, Rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, j. 23/1/2025; TJDFT, AI 07500181220238070000, Rel.a Des.a Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, j. 16/5/2024.